Tribunal: TJPA
Processo: 0003377-56.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003377-56.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

AUTORIDADE: MARIA CELIA LOPES DE OLIVEIRA, MILTON FERREIRA PIMENTEL, IRANELIO EDIR COUTO DA ROCHA, SAMUEL CARDOSO DA SILVA, JOSE NONATO CUNHA DE OLIVEIRA, MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA NUNES, SIZENANDO DE SOUZA FARIAS, FREDERICA GUILHERMINA PEREIRA RIBEIRO, SAMUEL DA COSTA SANTOS, MARLENE DE LIMA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0003377-56.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB

AGRAVADO: FREDERICA GUILHERMINA PEREIRA RIBEIRO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL SALARIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA FUNDADA EM ÍNDICE FEDERAL. SÚMULA 681 DO STF. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de execução de obrigação de fazer, determinou a inclusão, nos proventos dos exequentes, do percentual de 20,84% (vinte inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento), a título de incorporação salarial, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste exigibilidade do título executivo judicial que fundamenta a obrigação de fazer imposta ao IPAMB, especialmente após o reconhecimento, em embargos à execução, da inconstitucionalidade da vinculação de reajustes salariais municipais a índices federais e a consequente extinção da execução coletiva originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 681 do STF e a Súmula Vinculante 42 consagram a inconstitucionalidade da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária, tornando inexigível o título judicial fundado nessa premissa.

4.

O reconhecimento, em embargos à execução, da inexigibilidade do título coletivo impõe a extinção da execução individual, por ausência de pressuposto essencial.

5.

A imposição de multa diária pelo descumprimento de obrigação fundada em título inexigível afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção ao erário municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexigibilidade do título executivo judicial reconhecida em sede de embargos à execução coletiva afasta a possibilidade de execução individual fundada na mesma obrigação, quando declarada a inconstitucionalidade da base legal pelo STF.

2.

Não subsiste obrigação de fazer fundada em título judicial cuja exigibilidade foi afastada em razão de violação à Súmula 681 e à Súmula Vinculante 42 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 61, §1º, II, "c"; CPC/73, art. 741, parágrafo único; CPC/2015, art. 300; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 681; STF, Súmula Vinculante 42; TJPA, RE nº 0025524-90.2009.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 01/08/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Cumprimento de Obrigação de Fazer, processo nº 0003157-33.2013.8.14.0301, determinou a intimação do instituto agravante para que promovesse a inclusão, nos vencimentos dos exequentes, do percentual de 20,84% (vinte inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento), a título de incorporação salarial, em seus proventos, nos termos da sentença transitada em julgado. O juízo de origem, ademais, fixou multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Na ação de origem, Frederica Guilhermina Pereira Ribeiro e outros ajuizaram execução para cumprimento de obrigação de fazer em face do IPAMB, sustentando que a sentença transitada em julgado lhes assegurava a incorporação do referido percentual em seus vencimentos.

Requereram, assim, a expedição de ofício para o imediato cumprimento da ordem judicial, mediante inclusão do percentual em folha de pagamento, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento. Ao final, pugnaram pelo efetivo cumprimento da sentença com a repercussão salarial da incorporação, bem como pela aplicação de sanção pecuniária ao ente previdenciário na hipótese de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão (ID 7520278 - Pág. 1 a 2), nos seguintes termos:

“Diante do exposto, INTIME-SE o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB, na pessoa de seu representante legal, para que dê cumprimento à obrigação de fazer, e, em consequência, PROCEDA A INCLUSÃO NOS VENCIMENTOS DOS EXEQUENTES DO PERCENTUAL DE 20,84%, A TÍTULO DE INCORPORAÇÃO SALARIAL EM SEUS PROVENTOS, nos termos da sentença transitada em julgado, já mencionada alhures. Em caso de descumprimento, com fulcro no art. 461, § 4º, do Código de Processo Civil, fixo a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor dos exequentes. Intimem-se e cumpra-se.”

Inconformado com a decisão, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 7520268 - Pág. 2 a 7520270 - Pág. 4). Em suas razões recursais, o agravante sustentou, preliminarmente, ofensa ao art. 461, §4º, do CPC, pois entendeu que a multa não poderia ser aplicada no bojo de processo de execução, sendo própria do processo de conhecimento.

Alegou também a ocorrência de litispendência, em razão da existência de execução coletiva anterior (processo nº 0025524-63.2009.8.14.0301) ajuizada pelo SISBEL – Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém –, na qual o Município apresentou embargos à execução, de modo que o pedido de incorporação do percentual de 20,84% já estaria sendo debatido naquela lide coletiva.

Argumentou, ainda, a prescrição do direito individual de execução, uma vez que o trânsito em julgado da sentença se deu no ano de 2002, bem como a ausência de possibilidade jurídica do pedido, considerando que os agravados seriam representados por outros sindicatos, distintos daquele que ajuizou a ação originária.

Defendeu, outrossim, a inexigibilidade do título executivo, à luz de precedentes do STF que afastam a possibilidade de reajuste salarial de servidores estaduais e municipais com base em índice federal. Discorreu, por fim, sobre a impossibilidade de fracionamento da execução e sobre a necessidade de compensação de eventuais aumentos espontâneos. Ao final, requereu o provimento do agravo para cassar a decisão agravada e obstar o cumprimento da obrigação de fazer.

Em decisão liminar (ID 7520288 - Pág. 4), quando o presente agravo de instrumento se encontrava sob a relatoria da Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, foi concedido efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão de 1º grau, ao entender presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a plausibilidade das razões recursais e o perigo de dano à Fazenda Pública caso compelida ao imediato cumprimento da obrigação enquanto pendentes matérias de ordem executiva.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão expedida pela Secretaria única de Direito Público e Privado (ID 7520288 - Pág. 7).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, sobreveio manifestação da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa (ID 26230783), opinando pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Fundamentou a Procuradora de Justiça que, diante da desconstituição do título executivo em sede de embargos à execução e da extinção do processo executivo coletivo, estaria ausente pressuposto essencial à execução individual promovida pelos agravados, de modo que o recurso merece provimento para afastar a obrigação imposta ao IPAMB.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ao analisar o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, contra a decisão do Juízo de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo ser conhecido.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida determinou que o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB promovesse a inclusão, nos vencimentos dos exequentes, do percentual de 20,84% (vinte inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento), a título de incorporação salarial, em seus proventos, nos termos de sentença transitada em julgado, fixando ainda multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, ao determinar o cumprimento imediato da obrigação de fazer – consistente na inclusão do percentual de 20,84% nos proventos dos exequentes – fundamentou-se na existência de sentença transitada em julgado.

No entanto, conforme alegado pelo agravante, verifica-se nos autos a existência de relevantes questionamentos quanto à exigibilidade do título executivo, especialmente diante do reconhecimento, em sede de embargos à execução promovidos em ação coletiva anterior (Proc. nº 0025524-63.2009.8.14.0301), da inexigibilidade da obrigação, bem como diante da manifestação do Supremo Tribunal Federal, que veda reajustes de servidores estaduais e municipais com base em índices federais.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. SÚMULA 681 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 42. VIOLAÇÃO A REGRA DE COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO SALARIAL. ART. 19 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA AO ART. 61, § 1º, II, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. I. Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM- SISBEL e o segundo, pelo MUNICÍPIO DE BELEM. II. A questão teve início em 1992 com o ajuizamento da Ação Ordinária de Cobrança de Resíduo Salarial e nesta, foi narrado pelo Sindicato autor que os Servidores Públicos de Belém, por força do art. 19 da Lei Orgânica do Município, faziam jus à correção mensal dos vencimentos até 23.07.91, quando a Lei n° 7.525/91 fixou o INPC como índice oficial de correção salarial. III. O juízo de primeiro grau deu parcial procedência ao pedido, impondo ao requerido a obrigação do pagamento de 65,78% (sessenta e cinco inteiros e setenta e oito centésimos por cento) sobre os vencimentos dos servidores municipais filiados ao embargado. IV. A sentença foi objeto de recurso de apelação, porém, confirmada na segunda instância. Após o trânsito em julgado, o Município de Belém aforou ação rescisória, o que resultou na suspensão da sentença exequenda em março de 2003. A referida ação rescisória foi julgada em 2004 pela procedência, em razão de ter sido proferida a sentença
extra petita
, sendo excluído da condenação o INPC de outubro a dezembro/91, com a subsistência do julgado que garantiu as perdas salariais de 20,84%, relativo ao INPC de abril/92. Em dezembro de 2008, o SISBEL propôs a execução do título judicial, e na sequência, o Município de Belém apresentou embargos à execução. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO I. A questão que ressai e que deve ser tratada preambularmente é a tese de inexigibilidade do título judicial executado, suscitado pelo Município de Belém, em razão de expressa manifestação do STF acerca da inconstitucionalidade do reajuste salarial de funcionários estaduais e municipais com base em índice federal de correção monetária, nos termos da súmula n° 681 do STF. II. Suscita o Município apelante que o corolário lógico da inexigibilidade do título executivo judicial, por força do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 é, além da decretação da inexigibilidade do título propriamente dito, a decretação da nulidade da execução, com a consequente extinção do processo de execução. III. O art. 741, parágrafo único do CPC/73 estava vigente à época e sua constitucionalidade foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, tanto no julgamento do Recurso Extraordinário n° 611.503, sob a sistemática da repercussão geral, quanto na ADI 2418. IV. A solução oferecida no parágrafo único do art. 741 do CPC/73 não configura regra a ser utilizada, pelo contrário, é solução legislativa para situações bem específicas, semelhantes a esta que ora se julga e que será mais bem esclarecida no decorrer do voto. V. No regime do CPC/73, não havia distinção entre ser o precedente anterior ou superveniente à sentença exequenda. Diferente do CPC/15 que dispõe, expressamente, que se a decisão do STF sobre a inconstitucionalidade for superveniente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, caberá ação rescisória. VI. Súmula 681 do STF: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”. VII. Súmula Vinculante 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. VIII. Não se pode ignorar que a Súmula 681 do STF, em que pese não ter caráter vinculante, registra a interpretação pacífica ou majoritária adotada pela Suprema Corte e que antes mesmo da publicação desta ou da Súmula Vinculante n° 42, há muito, desde 1990, a jurisprudência do Pretório Excelso já entendia ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária. IV. Apesar de estranho a aplicação de súmula vinculante a ato editado antes de sua aplicação, o próprio Supremo Tribunal Federal já assim o fez nas RCL’s nº’s 14872 e 4.335. V. De igual modo, aconteceu neste egrégio Tribunal de Justiça, em feito de relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, no julgamento da Ação Rescisória n° 0008829-05.1999.8.14.0301- Acórdão n° 173.133. No feito, o Exmo. Relator se utilizou da aplicação da Súmula Vinculante n° 37, aprovada e publicada em 2014, ou seja, quinze anos após o ajuizamento da ação ordinária, mas que já refletia o posicionamento do STF sobre o tema, por meio de Súmula e de decisões proferidas em sede de ADI’s. XI. A
ratio decidendi
entre as RCL’s nº’s 14872 e 4.335, a Ação Rescisória n° 0008829-05.1999.8.14.0301 de relatoria do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto e este caso que ora se julga é a mesma: são situações jurídicas complexas que posteriormente foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da publicação de Súmula Vinculante, que expressava o posicionamento. XII. O corolário lógico da inexigibilidade do título executivo judicial, por força do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 é, além da decretação da inexigibilidade do título propriamente dito, a decretação da nulidade da execução, com a consequente extinção do processo de execução, porquanto absolutamente inconstitucional a vinculação de reajuste de servidores municipais com base em índice federal. DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO: VIOLAÇÃO A REGRA DE COMPETÊNCIA I. Sabe-se que a situação jurídica aqui tratada teve início com o ajuizamento da Ação Ordinária de Cobrança de Resíduo Salarial n° 1992.1.016655-5 (atual n°0016440-61.1992.8.14.0301), na qual o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém- SISBEL defendeu que, por força do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, os servidores públicos fazem jus à correção mensal dos vencimentos até 23.07.91, quando a lei n° 7.525/91 fixou, como índice oficial de correção salarial, o INPC. II. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que
”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e

militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos

Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta

Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes

federados, em respeito ao princípio da simetria. III.
Há um choque entre a previsão contida no art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, com o disposto no art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal que, pelo princípio da simetria constitucional, garante ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a iniciativa privativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Município. IV. Pela via difusa, com efeitos
ex tunc
e
inter partes,
a declaração da inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, regulamentado pela Lei n° 7.525/91, de iniciativa da Câmara Municipal de Belém, é medida que se impõe, sendo mais um motivo que justifica a inexigibilidade do título. V. Tendo em vista o acolhimento da tese de inexigibilidade do título, torna-se desnecessária a análise das demais teses suscitadas no recurso de apelação do ente municipal. VI. Em razão da conclusão pela inexigibilidade do título, também perde o objeto o recurso de apelação interposto pelo SISBEL, o qual trata somente sobre a questão de sua representatividade. VII. Recurso de apelação do Município de Belém conhecido e desprovido, para decretar a inexigibilidade do título, com a consequente extinção do processo de execução. VIII. Em razão do resultado do julgamento do recurso do ente Municipal, julgo PREJUDICADO o recurso de apelação do SISBEL e todas as demais teses suscitadas. IX. Pela via difusa, declaro a inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, regulamentado pela Lei n° 7.525/91, de iniciativa da Câmara Municipal de Belém, com efeito
inter partes.
(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0025524-90.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 01/08/2022)

Os argumentos do agravante encontram respaldo, ainda, no parecer ministerial, o qual destaca, de forma objetiva, a desconstituição do título executivo judicial em sede de embargos à execução, culminando na extinção do processo executivo coletivo, restando, portanto, ausente pressuposto essencial à execução individual ora discutida.

Não há, assim, como subsistir a ordem de cumprimento imediato da obrigação de fazer, diante da ausência de título executivo exigível e da plausibilidade das razões recursais.

Por consequência, não se mostram preenchidos, neste momento, os requisitos para a manutenção da decisão que determinou a incorporação do percentual nos vencimentos dos agravados, devendo ser reformada a decisão recorrida, em estrita observância ao contraditório, à segurança jurídica e à necessidade de proteção do erário municipal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão recorrida, afastando a obrigação do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB de proceder à inclusão do percentual de 20,84% a título de incorporação salarial nos vencimentos dos agravados, bem como para afastar a imposição de multa diária.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025